Tribunal: STF
Processo: ARE 1370657
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. VANTAGEM PECUNIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR PÚBLICO. SALÁRIO ESPOSA(O). LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 97/1992. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, I, E 37, XV, XXX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja agravo o Prefeito do Município de Lins. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, porquanto é permitido ao Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecer vantagens remuneratórias dos cargos públicos municipais. Defende que a supressão da vantagem pecuniária denominada “salário – esposa” vai de encontro à irredutibilidade do salário dos servidores. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, caput, I, e 37, XV e XXX, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade, visto que a vantagem pecuniária impugnada viola o interesse público, bem como os princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade, razoabilidade e finalidade. O acórdão está assim ementado:



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Comarca de Lins. Art. 132, inciso IV, e art. 149, da Lei Complementar 97/1992. Salário esposa(o). Ausência de relação da vantagem com o interesse público ou exigências do serviço. Afronta aos princípios da moralidade, razoabilidade, finalidade, impessoalidade, isonomia e interesse público. Inconstitucionalidade da expressão frente aos artigos 111, 124, § 3º, 128 e 114 da Constituição Estadual e 7º, XXX, da Constituição Federal, bem como aos princípios constitucionais da Administração Pública, observada a irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé até a data deste julgamento. Ação procedente, com observação.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    De início, a matéria constitucional versada nos arts. 5º, “caput”, I, e 37, XV e XXX, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nº 282 e 356/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012, e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé."



    Noutro giro, emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que a Corte de origem decidiu a controvérsia à luz da Lei Complementar municipal 97/1992 e da Constituição do estado de São Paulo. Nesse contexto, compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local apontada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e na legislação ordinária de regência (Leis Municipais 3.973/2007 e 4.170/2009), decidiu que a concessão de abonos não tem natureza de revisão geral anual. 2. A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege os abonos em tela, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1346755 AgR, Relator(a): Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 04.02.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ESTADUAL. LEI 1.473/2016 DO MUNICÍPIO DE BURITIZAL - SP. FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO DE PREFEITO. CONTROVÉRSIA QUANTO À IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1152245 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03.9.2019).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora